Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO ADITIVO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES. INCC E IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 395, caput, do Código Civil, o devedor deve responder pelos prejuízos a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado.

2. As partes pactuaram a forma de reajustes do saldo devedor, qual seja, correção pelo INCC desde a assinatura do contrato até a expedição do “habite -se” e pelo IGP-M, acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da expedição da carta de habite-se até o pagamento.

3. A adoção de tais índices não se mostra abusiva ou ilegal, bem como eventual abuso deveria ser suscitado pela parte e comprovado, não sendo o caso de sua modificação, de ofício, pelo magistrado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.